Tribunal: TJBA
Processo: 8004856-50.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004856-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: HELOISA AMALIA SABACK CARVALHO

Advogado(s)
:
RICARDO PACHECO ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRORROGAÇÃO DE
TRATAMENTO CONTRA OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA
ESPECIALIZADA.

COMORBIDADES RELACIONADAS.
LAUDOS E EXAMES MÉDICOS COMPROBATÓRIOS.

CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO. AFASTAMENTO.
PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. DECISÃO
MANTIDA
.

I. O
internamento da recorr
ida
em clínica especializada para tratamento de obesidade é indispensável, dada a gravidade de sua enfermidade, conforme comprov
a
relatório médico, de modo que suspensão da terapêutica geraria risco de dano grave ou de difícil reparação.

II
.
A tese sustentada pela agrava
nte,
de exclusão de cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida, calcada em cláusula do contrato de seguro saúde, esbarra no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera abusivo, em situações com a ora em análise, regramento de tal natureza.

III.
Recurso conhecido e
não
provido.
Decisão

mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de a
gravo de instrumento

n
º.
8004856-50.2023.8.05.0000
,

em que figuram, como
agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e
agravad
a
HELOÍSA AMALIA SABACK CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça